Tribunal: TJES
Processo: 5001796-90.2024.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Anchieta/ES, nos autos de ação revisional de cláusulas contratuai., que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, determinou o recolhimento das custas iniciais e, diante da inércia da autora, cancelou a distribuição e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, IV, e 290 do CPC. A apelante sustenta possuir hipossuficiência financeira e requer a reforma da sentença para concessão da assistência judiciária gratuita e regular prosseguimento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelante comprovou os requisitos legais para concessão da gratuidade da justiça; e (ii) estabelecer se o não recolhimento das custas processuais, após regular intimação, autoriza o cancelamento da distribuição e a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada, pois as razões de apelação impugnam especificamente os fundamentos da sentença relacionados ao indeferimento da gratuidade da justiça e à extinção do feito por ausência de preparo.

4.
A declaração de hipossuficiência apresentada pela pessoa física possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando existirem elementos nos autos que indiquem capacidade financeira da parte.

5.
O magistrado pode exigir comprovação documental da alegada insuficiência econômica quando houver dúvida fundada acerca da real condição financeira do requerente, em observância ao art. 99, § 2º, do CPC e à jurisprudência consolidada do STJ.

6.
A aquisição de veículo de elevado valor econômico e o pagamento de prestações mensais expressivas constituem indícios suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência financeira.

7.
A apelante, embora intimada para apresentar documentos aptos a comprovar sua incapacidade financeira, limitou-se a juntar consultas de inexistência de declarações de imposto de renda, documentos insuficientes para demonstrar miserabilidade jurídica.

8.
A ausência de interposição de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que indeferiu a gratuidade da justiça acarreta a preclusão consumativa da matéria, impedindo sua rediscussão em sede de apelação.

9.
O não recolhimento das custas processuais após regular intimação do patrono autoriza o cancelamento da distribuição e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 290 do CPC, independentemente de nova intimação pessoal da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A declaração de hipossuficiência financeira possui presunção relativa de veracidade e pode ser afastada diante de elementos concretos que indiquem capacidade econômica da parte.

2. O magistrado pode exigir comprovação documental da alegada insuficiência financeira quando existirem indícios que infirmem a presunção decorrente da declaração de pobreza.

3. A ausência de agravo de instrumento contra decisão que indefere a gratuidade da justiça acarreta a preclusão da matéria.

4. O não recolhimento das custas iniciais após regular intimação do advogado enseja o cancelamento da distribuição e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 290 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 99, § 2º, 101, § 1º, 290, 485, IV, 507 e 1.015, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 793487/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22.08.2017, DJe 04.10.2017; STJ, AgInt no AREsp nº 914811/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 04.04.2017, DJe 10.04.2017; STJ, AgInt no AREsp nº 489407/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 07.03.2017, DJe 21.03.2017; TJES, Apelação Cível nº 5006205-58.2024.8.08.0021, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª Câmara Cível, j. 25.11.2025; TJES, Agravo de Instrumento nº 6179001505, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 23.04.2018, DJ 09.05.2018; TJES, Agravo de Instrumento nº 48179003982, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 2ª Câmara Cível, j. 10.04.2018, DJ 18.04.2018; TJES, Agravo de Instrumento nº 35179005018, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 3ª Câmara Cível, j. 27.03.2018, DJ 06.04.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001796-90.2024.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAMILA SIMOES DE ALMEIDA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Anchieta/ES, nos autos de ação revisional de cláusulas contratuai., que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, determinou o recolhimento das custas iniciais e, diante da inércia da autora, cancelou a distribuição e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, IV, e 290 do CPC. A apelante sustenta possuir hipossuficiência financeira e requer a reforma da sentença para concessão da assistência judiciária gratuita e regular prosseguimento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelante comprovou os requisitos legais para concessão da gratuidade da justiça; e (ii) estabelecer se o não recolhimento das custas processuais, após regular intimação, autoriza o cancelamento da distribuição e a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada, pois as razões de apelação impugnam especificamente os fundamentos da sentença relacionados ao indeferimento da gratuidade da justiça e à extinção do feito por ausência de preparo.

4.
A declaração de hipossuficiência apresentada pela pessoa física possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando existirem elementos nos autos que indiquem capacidade financeira da parte.

5.
O magistrado pode exigir comprovação documental da alegada insuficiência econômica quando houver dúvida fundada acerca da real condição financeira do requerente, em observância ao art. 99, § 2º, do CPC e à jurisprudência consolidada do STJ.

6.
A aquisição de veículo de elevado valor econômico e o pagamento de prestações mensais expressivas constituem indícios suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência financeira.

7.
A apelante, embora intimada para apresentar documentos aptos a comprovar sua incapacidade financeira, limitou-se a juntar consultas de inexistência de declarações de imposto de renda, documentos insuficientes para demonstrar miserabilidade jurídica.

8.
A ausência de interposição de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que indeferiu a gratuidade da justiça acarreta a preclusão consumativa da matéria, impedindo sua rediscussão em sede de apelação.

9.
O não recolhimento das custas processuais após regular intimação do patrono autoriza o cancelamento da distribuição e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 290 do CPC, independentemente de nova intimação pessoal da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A declaração de hipossuficiência financeira possui presunção relativa de veracidade e pode ser afastada diante de elementos concretos que indiquem capacidade econômica da parte.

2. O magistrado pode exigir comprovação documental da alegada insuficiência financeira quando existirem indícios que infirmem a presunção decorrente da declaração de pobreza.

3. A ausência de agravo de instrumento contra decisão que indefere a gratuidade da justiça acarreta a preclusão da matéria.

4. O não recolhimento das custas iniciais após regular intimação do advogado enseja o cancelamento da distribuição e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 290 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 99, § 2º, 101, § 1º, 290, 485, IV, 507 e 1.015, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 793487/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22.08.2017, DJe 04.10.2017; STJ, AgInt no AREsp nº 914811/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 04.04.2017, DJe 10.04.2017; STJ, AgInt no AREsp nº 489407/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 07.03.2017, DJe 21.03.2017; TJES, Apelação Cível nº 5006205-58.2024.8.08.0021, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª Câmara Cível, j. 25.11.2025; TJES, Agravo de Instrumento nº 6179001505, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 23.04.2018, DJ 09.05.2018; TJES, Agravo de Instrumento nº 48179003982, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 2ª Câmara Cível, j. 10.04.2018, DJ 18.04.2018; TJES, Agravo de Instrumento nº 35179005018, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 3ª Câmara Cível, j. 27.03.2018, DJ 06.04.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Em sede de contrarrazões de Id nº 19928486, o Banco apelado suscita a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, alegando que a recorrente não teria impugnado os fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir os argumentos da exordial.

Nada obstante os argumentos do apelado, entendo que a preliminar não merece prosperar. Da leitura das razões recursais, observa-se que a apelante investe contra os fundamentos que lastrearam a extinção do feito, quais sejam, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita e a consequente falta de preparo inicial.

Havendo correlação entre o decidido na sentença e o que se pretende reformar, resta atendido o comando do art. 1.010, inciso III, do CPC.
Assim, rejeito a preliminar.

VOTO

MÉRITO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
CAMILA SIMOES DE ALMEIDA
, com vistas ao reexame de sentença de Id nº 19928125, prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível de Anchieta/ES, que, nos autos da ação de Revisão de Cláusulas Contratuais ajuizada em face de
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, determinou o cancelamento da distribuição e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, c/c 290, ambos do Código de Processo Civil, ante o não recolhimento das custas iniciais após o indeferimento da assistência judiciária gratuita.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, em especial a dispensa de preparo prevista no art. 101, § 1º, do CPC, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação revisional de contrato de financiamento de veículo (T-Cross Comfortline 200, ano 2021/2022) , por meio da qual a parte autora pleiteia a revisão de encargos contratuais, repetição de indébito e danos morais.

Em sua inicial, a parte requerente afirmou não possuir condições de arcar com as custas processuais, acostando declaração de hipossuficiência. Diante disso, o magistrado de primeiro grau determinou a intimação da autora para comprovar a alegada impossibilidade financeira, mediante a juntada de comprovantes de imposto de renda dos últimos três anos (Id nº 19928115).

Em resposta, a apelante limitou-se a apresentar consultas de restituição de IRPF referentes aos exercícios de 2022, 2023 e 2024, as quais indicavam a inexistência de informações na base de dados da Receita Federal. O Juízo
a quo
, em decisão datada de
22/11/2024
, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de que tais documentos não comprovam a hipossuficiência, especialmente considerando que a autora adquiriu veículo de valor considerável (aproximadamente R$ 140.000,00).

Naquela mesma oportunidade, a parte foi devidamente intimada para realizar o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Contudo, a apelante deixou transcorrer o prazo
in albis
, sem efetuar o pagamento ou apresentar qualquer outro documento comprobatório idôneo. Somente em
20/03/2026
, após longo período de inércia da parte, sobreveio a sentença ora combatida, que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Pois bem.

A controvérsia trazida a esta instância cinge-se à verificação do acerto da decisão que indeferiu a gratuidade e a subsequente extinção do processo por falta de preparo inicial.

Nos termos do art. 98 e ss. do CPC/15, a parte que preencher os requisitos legais para tanto, gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação de que não está em condições de pagar as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio, ou de sua família.

Todavia, em consonância com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção “
iuris tantum
” de veracidade
e, portanto, pode ser elidida sempre que houver nos autos dúvida ou indícios de prova em sentido contrário. Nesse sentido, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. EXAME DA CONDIÇÃO FINANCEIRA PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE.
1. O art. 4º, § 1º, da Lei n. 1.060/1950, à época de sua vigência, e o art. 99, § 3º, do CPC/2015 estabeleceram presunção relativa de veracidade à declaração de hipossuficiência financeira das pessoas físicas que pleiteiam a concessão do benefício de gratuidade de justiça.
2. Na falta de impugnação da parte ex adversa e não havendo, nos autos, indícios da falsidade da declaração, o órgão julgador não deve exigir comprovação prévia da condição de pobreza. 3.
Havendo dúvidas quanto à veracidade da alegação de hipossuficiência, o atual posicionamento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que 'as instâncias ordinárias podem examinar de ofício a condição financeira do requerente para atribuir a gratuidade de justiça, haja vista a presunção relativa da declaração de hipossuficiência'
[...]. 4. Hipótese em que o recurso especial encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, tendo em vista que o Tribunal de Justiça indeferiu o benefício porque a renda da parte requerente poderia suportar os ônus do processo. 5. Agravo interno não provido (STJ, AgInt no AREsp n.º 793487/PR, Relator: Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, J 22/08/2017, Data da Publicação DJe: 04/10/2017).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente.
Jurisprudência deste STJ. 2. Agravo desprovido (STJ, AgInt no AREsp n.º 914811/SP, Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, J 04/04/2017, DJ 10/04/2017).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido foi publicado na vigência do CPC/1973, motivo pelo qual incide o Enunciado Administrativo n. 2/STJ. 2.
A afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois 'é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento'
[...]
.
3. In casu, a sentença mantida pelo Tribunal de origem indeferiu o pedido de assistência judiciária analisando a situação fático-probatória dos autos [...] (STJ, AgInt no AREsp n.º 489407/RS, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, J 07/03/2017, DJ 21/03/2017).

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem assentado entendimento no sentido de que o benefício da gratuidade de assistência judiciária não possui presunção absoluta, podendo o Juiz indeferi-lo se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. Nesse sentido, seguem precedentes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1.
Apelação interposta contra sentença da 2ª Vara Cível de Guarapari, que, com base no art. 290 do CPC, cancelou a distribuição e extinguiu ação ordinária sem resolução do mérito, em razão do não recolhimento das custas iniciais após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2.
A questão em discussão consiste em verificar se a sentença que cancelou a distribuição do feito deve ser mantida, diante da preclusão quanto à gratuidade de justiça e da ausência de recolhimento das custas processuais no prazo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR: 3.
A decisão interlocutória que indeferiu a gratuidade de justiça não foi impugnada por agravo de instrumento, recurso cabível conforme o art. 101 c/c art. 1.015, V, do CPC, o que acarreta a preclusão da matéria (art. 507 do CPC).
4.
Intimado para recolher as custas no prazo de 15 dias, nos termos do art. 290 do CPC, o apelante permaneceu inerte, impossibilitando o regular prosseguimento do feito.
5.
A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios reconhece que a ausência de impugnação ao indeferimento da gratuidade impede sua rediscussão em apelação, e o não recolhimento das custas enseja o cancelamento da distribuição e a extinção do processo sem julgamento do mérito.
6.
Não há necessidade de intimação pessoal da parte para o recolhimento das custas quando a intimação se dá na pessoa do advogado regularmente constituído.
IV. DISPOSITIVO E TESE: 7.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
8.
A ausência de interposição de agravo de instrumento contra a decisão que indefere a gratuidade de justiça acarreta a preclusão da matéria, impedindo sua rediscussão em sede de apelação.
9.
O não recolhimento das custas processuais, após intimação, enseja o cancelamento da distribuição e a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 290 do CPC.
(TJES. AP. Nº 5006205-58.2024.8.08.0021. REL. DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. 3ª CÂMARA CÍVEL. DATA DE JULGAMENTO:25/11/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. ART. 98, CPC/15. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I.
O STJ possui entendimento firme de que: A presunção favorável do direito à gratuidade de assistência judiciária não é absoluta. Impugnado ou indeferido o benefício, a parte deve fazer prova do enquadramento legal, ou seja, da situação de pobreza (AgInt no REsp 1679850/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018).
II. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento n.º 6179001505, Relator: Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, J 23/04/2018, DJ 09/05/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSUAL CIVIL ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA RELATIVA DOCUMENTAÇÃO COLIGIDA AOS AUTOS DE ORIGEM SUFICIENTE PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO RECURSO IMPROVIDO. 1. Antes da vigência do novo Código de Processo Civil as jurisprudências do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça se firmaram no sentido de que, para o deferimento da assistência judiciária, basta o requerimento da parte, militando em seu favor a presunção iuris tantum de veracidade quanto à alegação de pobreza, ressalvados os casos em que se mostra evidente a contradição entre a declaração e a prova dos autos.
2. O novo Código de Processo Civil adotou o entendimento jurisprudencial acima referenciado, e dispôs no § 2º, do art. 99, que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 3. Embora o agravante tenha sido intimado pelo magistrado a quo para comprovar o seu estado de hipossuficiência, não trouxe aos autos de origem qualquer documentação apta para se fazer uma contraposição entre sua renda e seus gastos atuais, o que seria necessário para comprovar a alegada situação de miserabilidade jurídica.
4. Recurso improvido.(TJES, Agravo de Instrumento n.º 48179003982, Relator: Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, J 10/04/2018, DJ 18/04/2018).

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 1.
Consoante orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza com o intuito de obter os benefícios da gratuidade da justiça goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário [...]
(TJES, Agravo de Instrumento n.º 35179005018, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 27/03/2018, DJ 06/04/2018).

No caso em tela, o padrão de consumo evidenciado pela aquisição de veículo de valor significativo e o pagamento de prestações vultosas (
R$ 2.554,35
) justificam a cautela do juízo de origem. Verifica-se que a apelante, embora regularmente intimada para demonstrar sua condição de hipossuficiente, não se desincumbiu de tal ônus, limitando-se a apresentar documentos de consulta que não traduzem a sua real situação patrimonial e financeira .

Ademais, como bem ressaltado no precedente supracitado, a decisão que indeferiu a benesse (
22/11/2024
) não foi objeto do recurso cabível à época (Agravo de Instrumento), o que operou a
preclusão consumativa
sobre a matéria. Mesmo após tal decisão, a parte permaneceu inerte por mais de um ano, não providenciando o recolhimento das custas nem apresentando novos elementos que justificassem a reforma daquela decisão interlocutória.

Ressalto que a gratuidade de justiça é benefício voltado somente àqueles cidadãos que de fato careçam de recursos. A miserabilidade financeira deve ser entendida como aquela situação onde o cidadão é colocado em patente risco ao próprio sustento com o pagamento das despesas processuais.

Dessa forma, a manutenção da sentença de extinção é medida que se impõe, visto que o cancelamento da distribuição pelo não recolhimento das custas iniciais prescinde inclusive de nova intimação pessoal da parte, bastando a inércia após a intimação do patrono para regularizar o preparo, nos termos do art. 290 do CPC .

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
CAMILA SIMOES DE ALMEIDA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida que determinou o cancelamento da distribuição do feito.

Considerando que o juízo de origem não fixou honorários advocatícios sucumbenciais, deixo de aplicar os termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar